Tribunal: TJMT
Processo: 1016351-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1016351-19.2021.8.11.0000
PACIENTE: RICARDO PATRICIO PEREIRA ROCHA
IMPETRANTE: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Angelo Bernardino de Mendonça Junior, em favor de Ricardo Patricio Pereira Rocha, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT.
Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 4 de setembro de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1021663-64.2021.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito doméstico (arts. 129, § 9o, 147, e 140, § 2o, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada após manifestação do Ministério Público, em audiência de custódia.
Registra, o impetrante, que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que, na espécie, “não há mais motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva visto que a vítima já fora citada das medidas protetiva prolatadas pelo juízo a quo”.
Alega, ademais, que o paciente tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade; consignando, também, que “meras ilações abstratas” acerca da gravidade dos crimes, em tese, perpetrados contra a vítima, violam o princípio constitucional da presunção da inocência.
Averba, por fim, que a manutenção da custódia cautelar do paciente ofende o princípio da homogeneidade pois, mesmo na hipótese de condenação, o regime a ser imposto será aquele diverso do fechado para o cumprimento de pena; ressaltando, também, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão do paciente ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva ou a substituição da custódia paciente por outras medidas cautelares.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Todavia, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, verifica-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, ressaltando, o prolator da decisão objurgada, a reiteração criminosa do paciente, visto que “possui antecedentes criminais com execução de pena que tramita sob o no 2000559- 44.2020, em razão de condenação em processo que tramitava perante a Vara Especializada da Violência doméstica desta Comarca sob o código no 675557, evidenciando a prática reiterada da mesma conduta delituosa, objeto da presente prisão flagrante, o que inviabiliza, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão”.
Além do mais, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertivas do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator